Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJDFT. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Conselho Especial admite a impetração de mandado de segurança contra ato praticado por Secretário de Recursos Humanos, no exercício de competência delegada pelo Presidente deste Tribunal.
2. Os artigos 20 da Lei no 8.112/90 e 14 da Lei no 9.624/1998 autorizam o afastamento do servidor público federal para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública federal, podendo optar pela remuneração do cargo efetivo.
3. Porém, considerando o disposto no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal (“os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei” e “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”), não se pode admitir que os requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública estadual sejam discriminados em relação aos requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública federal, quando a própria Constituição não estabelece essa diferença.
4. A opção de afastamento remunerado prevista nas Leis 8.112/90 e 9.624/98 deve ser estendida aos servidores públicos federais aprovados em concursos públicos para cargos em outras esferas governamentais, a fim de conferir eficácia ao princípio da isonomia.
5. Segurança concedida.